Tribunal: TJDFT
Processo: 0723557-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Criminal. Ação penal privada. Queixa-crime. Inépcia da petição. ausência de pagamento das custas processuais iniciais. Decurso do prazo decadencial. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo querelante contra a sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade em razão da decadência, com fundamento nos arts. 38 e 395, II, do CPP, e arts. 103 e 107, IV, do CP . Em suas razões recursais, com fundamento na primazia da decisão de mérito e no princípio da cooperação, alega que deveria ter sido intimado para efetuar o recolhimento das custas processuais Pede a reforma da sentença para o prosseguimento da ação penal.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões e parecer Ministerial pela manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se à análise da preclusão para o recolhimento das custas processuais

III. Razões de decidir

3. Trata-se de ação penal privada e, segundo o artigo 806, caput, do CPP, - aplicável à espécie, por força do art. 92, da Lei no 9.099/95 -, as custas iniciais devem ser pagas na propositura da queixa-crime ou no decorrer do prazo decadencial de 6 (seis) meses, a partir da ciência da autoria do delito.

4. A petição inicial está desacompanhada do pagamento das custas processuais, bem como do pedido de gratuidade de justiça. O Artigo 806 do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Criminais por força do Artigo 92 da Lei no 9.099/95, estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais em ações intentadas mediante queixa-crime.
5. No caso, o querelante teve ciência da autoria em 26 de janeiro de 2025, a queixa-crime foi protocolada no dia 24/07/2025, impossibilitando-se a regularidade da queixa crime antes do decurso do prazo decadencial, sendo escorreita a decisão de reconhecer o vício insanável e, por força do art. 38 do CPP, declarar a extinção da punibilidade do agente. Precedentes: TJDFT, 0706551-43.2024.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, J. 18.04.2024; TJDFT, APR 0702240-12.2023.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, J. 16.04.2024; TJDFT, APR 07275691220238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 02.2.2024; TJDFT, APR 07422538420238070001, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, J. 5.2.2024.

7. Eventual regularização da queixa-crime com o recolhimento das custas somente afastaria a decadência quando procedida antes do transcurso do prazo extintivo, o que não foi possível no caso dos autos. Ademais, não constou na queixa crime pedido de gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.

9. A emenda servirá de Acórdão.

________

Dispositivos relevantes citados: CP, Arts. 103, 107, IV, e 140; CPP, Arts. 38, 44, 395, II, e 806; Lei no 9.099/95, ArtS. 46 e 92.

Jurisprudência relevante citada: n/a.